Tribunal: TJES
Processo: 0000836-39.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000836-39.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME JORGE DA SILVA VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000836-39.2018.8.08.0035

APTE:
JUCILENE FERREIRA DE SOUZA

APDO:
GUILHERME JORGE DA SILVA VIEIRA

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

JUCILENE FERREIRA DE SOUZA

interpôs recurso de apelação em face da sentença
que julgou improcedente a pretensão punitiva manifestada pelo Ministério Público Estadual, para absolver o recorrido pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º do CPB) e ameaça (art. 147 do CPB), ambos na forma da Lei 11.340/06.

A recorrente interpôs o recurso de apelação, apresentando as razões recursais em segunda instância, como se vê de Id. 2201303. Na oportunidade, pugna pela reforma da sentença, por entender que as provas produzidas apenas em sede inquisitorial atestam a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao recorrido, restando suficientes para sua condenação.

Em Id. 2201303, o Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença de absolvição do réu.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Id. 2282988
pelo não provimento do apelo.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento (art. 610, do CPP)
.

Vitória/ES, 20 de maio de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000836-39.2018.8.08.0035

APTE:
JUCILENE FERREIRA DE SOUZA

APDO:
GUILHERME JORGE DA SILVA VIEIRA

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrente
JUCILENE FERREIRA DE SOUZA

interpôs o presente recurso alegando que as provas produzidas exclusivamente em sede policial são suficientes para a condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, respectivamente, art. 129, § 9° e art. 147 ambos do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/06.

De plano, entendo a importância das provas produzidas em sede inquisitorial, no entanto, as mesmas não foram corroboradas por quaisquer elementos produzidos em sede judicial.

Verifica-se que, na fase de inquérito foram colhidos os depoimentos das partes e realizada a prova pericial. Inobstante a isso, essas únicas provas não foram corroboradas por elementos colhidos em sede judicial, especialmente diante da ausência da oitiva da apelante, mesmo após reiteradas tentativas infrutíferas de intimá-la.

Diante disso, não vejo como afastar a alegação trazida pela defesa do acusado referente à aplicação do dispositivo art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o depoimento da recorrente seria imprescindível para alcançar a condenação do acusado.

Digo isso porque, como cediço, o magistrado no exercício de sua função é livre para formular seu convencimento, com a ressalva de que seja motivado pelas provas produzidas durante o contraditório judicial.

Assim, a ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroborem os elementos probatórios em sede inquisitorial, importa em violação do dispositivo em questão.

Nessa esteira, já decidiu o colendo Supremo Tribunal de Justiça:

[...] 1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal. 2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; [...]
(RHC 47938/CE, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

Dessa forma, considerando a inexistência de provas produzidas na fase judicial que atestem a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelado, deve ser mantida a absolvição procedida em primeira instância, frente à aplicação do princípio criminal
in dubio pro reo
.

Por todos esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura por se encontrar o réu em liberdade.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000836-39.2018.8.08.0035

APTE:
JUCILENE FERREIRA DE SOUZA

APDO:
GUILHERME JORGE DA SILVA VIEIRA

APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – LEI 11.340/06- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL –– ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL- APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO IMPROVIDO.

Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o
in dubio pro reo
mantendo a decisão do juízo
a quo
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Vitória/ES, 8 de junho de 2022
.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.